Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718291-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CESARIO DA COSTA, JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA SOUSA, JOSE DE VARGAS OLIVEIRA, JOSE DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O Distrito Federal relata que a decisão foi proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, fundada no título executivo judicial originado da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal (SAE/DF). Sustenta a prescrição da pretensão executiva. Relata que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 12.12.2003 e as fichas financeiras foram apresentadas em 12.2.2007, o que enseja o reconhecimento da pretensão executiva proposta em 17.10.2024 nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Afirma a inaplicabilidade do Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, porquanto a execução não dependia da apresentação de fichas financeiras. Defende o sobrestamento da execução em razão da afetação da questão referente à interrupção da prescrição individual pela propositura de cumprimento coletivo ao Tema Repetitivo no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a forma de atualização do débito está equivocada porquanto a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer de forma simples, sem a cumulação indevida com outros índices de atualização monetária. Argumenta que a metodologia empregada na decisão agravada viola o art. 884 do Código Civil e as disposições do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Alega a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a prescrição da pretensão executiva seja reconhecida. Subsidiariamente, pede a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) de modo simples. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o não conhecimento parcial do recurso e defendeu seu conhecimento integral (id 71766710 e 73255359). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O recurso aborda, entre outros pontos, a suspensão do feito com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil em razão do Tema Repetitivo no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça e a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, questões não suscitadas na petição que deu ensejo à decisão agravada e, consequentemente, não analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. No caso dos autos, a parte credora optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco devedor , exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do recurso em relação ao pedido relacionado à suspensão do feito com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil em razão do Tema Repetitivo no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça e a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A primeira controvérsia consiste em analisar a prescrição da pretensão executiva. A pretensão executiva é fundada no título judicial oriundo da ação coletiva de no 0003668-73.2001.8.07.0001, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF). O Distrito Federal foi condenado ao pagamento do auxílio-alimentação suprimido, correspondente ao período compreendido entre a suspensão do benefício e seu restabelecimento, ressalvado o quinquênio anterior à propositura da demanda. O prazo prescricional para a execução é de cinco (5) anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32, regra reiterada pela Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação. O Tema Repetitivo no 877 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva tem início a partir do trânsito em julgado do título executivo. A propositura de execução coletiva pelo sindicato, na condição de legitimado extraordinário, possui a aptidão de interromper o prazo prescricional para a execução individual, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato do processo que deu causa à interrupção, conforme previsão do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal.[1] Extrai-se dos autos que a sentença coletiva transitou em julgado em 12.12.2003. O sindicato promoveu a execução coletiva, fato interruptivo da prescrição, em 12.8.2009. A alegação de prescrição suscitada pelo Distrito Federal em exceção de pré-executividade foi rejeitada por este Tribunal de Justiça ao julgar o Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000. Confira-se trecho do voto condutor do recurso mencionado: O acórdão exequendo, que reconheceu aos substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF o benefício alimentação desde a data da sua suspensão até a data do restabelecimento, transitou em julgado em 12/12/2003, ou seja, antes de 17/3/2016, quando ainda em vigor o CPC/1973. Além disso, ao que consta da espécie, não há dúvida de que o ingresso do pedido de cumprimento de sentença pelo sindicato demorou porquanto o cálculo do quantum debeatur ficou a depender do fornecimento das fichas financeiras dos substituídos pelo DF, o que somente veio a ocorrer em 12/2/2007. À luz do que decidiu o STJ, na sistemática dos recursos repetitivos para o Tema 880, tem-se que o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. Nesse quadro, resulta patente que a pretensão executória do sindicato não está fulminada pela prescrição quinquenal. A execução de sentença foi proposta em 12/8/2009, muito antes, portanto, de 30/6/2017. O referido acórdão transitou em julgado em 18.4.2022. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que a prescrição foi interrompida com a propositura da execução coletiva e retomou seu curso pela metade em 18.4.2022, cujo termo final ocorreu em 18.10.2024.[2] José Cesário da Costa, José de Anchieta Oliveira Sousa, José de Vargas Oliveira e José dos Santos Ferreira deram início ao cumprimento individual da sentença em 25.6.2022, o que afasta a alegação de prescrição. A segunda controvérsia consiste em analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) ocorrerá sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. A controvérsia consiste em analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) ocorrerá sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise determina que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal somado aos juros e correção monetária. A tese defendida pelo Distrito Federal acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo ou bis in idem, apenas a sucessão de índices de correção monetária. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. A caracterização de bis in idem ou anatocismo haveria se outros índices de atualização monetária e juros de mora incidissem cumulativamente com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) no mesmo período, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente a partir de 9.12.2021. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1169. Superior Tribunal de Justiça. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3.1. A Contadoria Judicial elaborou o cálculo tendo utilizado o índice IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela até o mês de novembro de 2021, cumulado com juros de mora, e apenas o indexador SELIC a partir de então. 3.2. A fórmula utilizada pela Contadoria Especial está em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 3.3. O indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito, não havendo a alegada duplicidade que ocasionaria o excesso no montante do crédito, como apontado pelo recorrente. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.8.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.8.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 24.8.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada foi proferida em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que possui presunção de legalidade, ante a ausência de deferimento liminar ou julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, a qual questiona a sua constitucionalidade. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se José Cesário da Costa, José de Anchieta Oliveira Sousa, José de Vargas Oliveira e José dos Santos Ferreira para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) [2] TJDFT, AI 0708964-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 28.5.2025; TJDFT, AI 0746789-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 4.22025; TJDFT, AI 0737576-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 22.1.2025.